Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703746-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M. G. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LUCIA ELISABETE ALVES GIBSON AGRAVADO: GILDEMAR GOMES DOS PASSOS JUNIOR DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR